Tribunal: TJDFT
Processo: 0717265-09.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS OBSERVADOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Observados os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal em sua plenitude, não há que se falar em inépcia da denúncia, ainda que esta seja sucinta.
2. Não há que se falar em absolvição quando restar comprovado nos autos a materialidade e a autoria do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e de furto qualificado, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Os critérios de exasperação da pena na primeira e segunda fase configuram parâmetro norteador do cálculo da pena, não se afastando a discricionariedade do julgador no exame do caso concreto, desde que seu exercício se dê de forma motivada. Nesse contexto, cabível a majoração da reprimenda, na fase intermediária da dosimetria, em patamar superior a 1/6 da pena base fixada, diante da multirreincidência.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.